Tribunal: TJDFT
Processo: 0716662-42.2022.8.07.0006
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRASO EM VOO NACIONAL. SENTENÇA REFORMADA.
1. A empresa de transporte aéreo responde objetivamente pelos danos que causar aos consumidores em virtude da má prestação do serviço, com fundamento na teoria do risco da atividade, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.
2. O atraso decorrente de problemas técnicos operacionais configura fortuito interno, inserto no âmbito da previsibilidade da atividade econômica desempenhada pelo transportador, não sendo, pois, causa excludente de responsabilidade.
3. O Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que “determinadas circunstâncias, as quais aquela colenda Corte elenca de maneira não exaustiva, podem indicar a ocorrência do dano extrapatrimonial. São elas: i) a duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; III) se foram prestadas informações por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; IV) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.” (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 27.8.2019, DJe 29.8.2019).
4. Extrai-se dos autos que a partida da aeronave estava prevista para o dia 31.10.2022, às 6h10min, e chegada ao destino às 8h05min. Contudo, o embarque ocorreu apenas no dia 1.11.2022 às 5h30min. Assim, houve atraso de quase 24 horas, o que compeliu a autora a pernoitar na cidade de partida, gastando com mobilidade e hospedagem.
5. Apesar de a ré ter prestado assistência material à passageira, ainda que mínima (voucher de uma refeição e pernoite), não há demonstração nos autos de que o atraso foi comunicado à consumidora com antecedência de 72 horas, nos termos da Resolução n. 400/2016 da ANAC. Ademais, a realocação se deu em voo com atraso de quase 24 horas, aumentando os transtornos da viagem e o tempo de chegada ao destino final. Concluo que tais fatos são suficientes para afetar a integridade psíquica da passageira, de sorte que exsurge o dever de reparar os danos morais que suportou.
6. A quantificação deve considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências advindas do ato lesivo, bem como as condições econômico-financeiras da vítima e do agente causador do dano. Nessa perspectiva, reputo R$ 4.000,00 (quatro mil reais) suficientes para compensar os transtornos sofridos pela passageira.
7. Apelação interposta pela Autora conhecida e provida. Unânime.